Tribunal: TJES
Processo: 5008148-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008148-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TATIANE PEREIRA QUARESMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO CERTAME – DIPLOMA – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE – PREVISÃO NO EDITAL – EXCLUSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
Como cediço,
“o
edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público"
(RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos. (AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).

2.

No caso, não fora possível verificar a autenticidade do diploma apresentado pela parte agravada, existindo previsão no Edital de que ocorrendo tal hipótese, a exclusão seria devida.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008148-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A:
TATIANE PEREIRA QUARESMA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
TATIANE PEREIRA QUARESMA,
deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da impetrante na função de professora B-DT junto à rede estadual de ensino.

Alega o agravante, em suma, que após a contratação da agravada, em auditoria realizada, verificou-se que a documentação por ela apresentada não atendia aos termos do Edital 32/2022.

Argumenta, assim, que o diploma do curso de Licenciatura em pedagogia, emitido pela Faculdade de Pedagogia de Afonso Claudio e registrado pela Universidade do Estado do Amapá, não pode ser validado, de forma que o contrato fora tornado sem efeito.

Basicamente diante de tal fundamento, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Liminar recursal deferida, conforme decisão acostada no id. 5562538.

Sem contrarrazões.

No âmbito a da decisão objurgada, observo que o ilustre colega magistrado compreendeu que
“
em que pese de fato a Superintendência Regional de Educação não ter logrado êxito em obter a validade do diploma expedido, a impetrante juntou todos documentos solicitados, tendo sido contratada. Ademais, o fato de não ter conseguido validar o documento, não quer dizer que ele está em desconformidade com as regras constantes do edital, que previa expressamente a EXCLUSÃO do certame acaso os documentos não fossem apresentados pelo concorrente.
”

Pontuou, assim, que
“
existe indicativo probatório a revelar, ainda que provisoriamente, direito líquido e certo sobre a seguinte questão fática inerente à eliminação da impetrante, uma vez que o diploma foi expedido regularmente, ainda que a Superintendência Regional não conseguiu validar, por problema de terceiros, bem como a impetrante cumpriu todos os outros requisitos do edital, tendo sido convocada no dia 20/12/2022, conforme inscrição n.º 2072086.”

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, observo que o Edital em questão assim previa em seu item 7.8.4.1:

“7.8.4.1 - Para os candidatos que colaram grau há mais de 12 meses,
é OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, com registro de uma Universidade ou Centro Universitário
, conforme determina o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em consonância coma Portaria Ministerial nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, que dispõe sobre a expedição e o registro de diplomas de cursos Superiores de Graduação no âmbito do Sistema Federal de Ensino.”

No caso, conforme salientado pelo Estado, ao consultar a Divisão de Registro e Controle Acadêmico da Universidade do Estado do Amapá, fora exarada a seguinte resposta:

“(...) Informamos que não foi encontrado nenhum documento/processo de credenciamento da Faculdade de Pedagogia de Afonso Cláudio neste setor da UEAP, logo não há possibilidade de analisar a veracidade do referido diploma do Sra. Tatiane Pereira Quaresma”

Destarte, a imediata exclusão da ora agravada tem respaldo também no corpo do Edital. Senão vejamos:

“9.6.1 - Constatado a qualquer tempo que os documentos apresentados como pré-requisito não estão de acordo com as exigências do item 7 e seus subitens,
o candidato será ELIMINADO do Processo Seletivo, independentemente de já estar contratado”

Vale ressaltar, como cediço, que
“o
edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público"
(RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos. (AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).

Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão hostilizada, me parece que a conduta perpetrada pelo Estado fora legítima, tendo como respaldo os termos do Edital em comento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fins de reformar a decisão recorrida e indeferir a medida liminar vindicada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.